Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando cobertura de cirurgia de reconstrução mamária e simetrização mamária. A Autora agrava, reafirmando ser portadora de síndrome de cervicodorsalgia postural associada gigantismo mamário bilateral, quadro doloroso e postural, feridas por repetição, dificuldade de higiene e que, conforme laudos médicos, possui sérios problemas na coluna cervical, restando claro não se tratar de procedimento meramente estético, necessitando da cirurgia para melhora de seu quadro clínico. Argumenta que “não cabe à operadora de saúde dizer qual melhor tratamento a ser executado para tratamento de sua comorbidade cabendo apenas ao médico da paciente dizer as condições necessárias para o seu tratamento” e ressalta a urgência da medida, pois a “ausência acarreta outros problemas de saúde à parte agravante, como dores e dermatofitose de repetição e agravamento da condição física da autora. Discorre sobre o direito que ampara sua tese e requer, ao fim, a concessão de liminar e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma do necessário. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca que a ré “autorize imediatamente ou no prazo de 5 dias úteis, o procedimento cirúrgico negado, em instituição credenciada junto ao requerido, sendo o procedimento: 30602246 X 2 –RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO DERMOCUTANEO; 30602238 X 02 -RECONSTRUÇÃO MAMARIA COM RETALHOS MIOCUTANEO; 30602033 X 2 –SIMETRIZAÇÃO MAMÁRIA, tudo conforme os relatórios médico em anexo”. Para tanto, aduz a autora que “possui indicação de mamoplastia redutora em razão de ser portadora de síndrome do manguito rotador, cifose postural, escoliose associadas gigantismo mamário bilateral, quadro doloroso e postural, feridas por repetição, dificuldade de higiene, conforme laudos em anexo. A redução é continuidade do tratamento da coluna para sua condição em razão do laudo médico do Ortopedista que acompanha a requerente”. Entretanto, a despeito da recomendação médica, aduz que o pleno de saúde réu não autorizou a realização do procedimento de mamoplastia redutora, sob o argumento de que “o referido procedimento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa -RN no 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o código 30602238, 30602246, 30602033, solicitado por similaridade consta do ROL e é destinado à indicações para abordagem de mamas após trauma ou tumores, e por não tratar-se do caso, a solicitação atual não apresenta cobertura”. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte , em que pese serem relevantes e amparados em prova idônea, não impedem que se aguarde a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque é necessária uma análise de todos os documentos e alegações das partes, a partir da manifestação da ré. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que da leitura do relatório médico de ID 127379302, que data do ano de 2020, observa-se que não foi mencionada a necessidade de realização do procedimento indicado à autora com urgência. Nesse sentido, o TJDFT entendeu, em caso semelhante ao da autora, ser ausente o risco ao resultado útil do processo, nos seguintes termos: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia de "mamoplastia redutora" em razão do diagnóstico de "Gigantomastia Bilateral", que acarreta lombalgia, dores em coluna torácica, simastia, intertrigo, mau cheiro, dentre outros problemas de saúde". 3. Restando demonstrado que a demanda necessita de dilação probatória para verificar-se se o procedimento pleiteado é meramente estético, bem como a ausência de urgência ou risco à vida da parte, não há como se conceder a antecipação da tutela pretendida, uma vez que ausente o risco ao resultado útil do processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166565, 07213397520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, verifica-se que a autora ingressou com a mesma ação por duas vezes, sendo a primeira em 2020, desde quando se tem notícia do mal a qual é acometida, o que reforça ainda mais ausência do requisito de perigo da demora para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a autora para emendar a inicial e trazer aos autos relatório médico atualizado que demonstre a necessidade da cirurgia, já que o acostado à inicial data de outubro de 2020, no prazo de 15 dias, pena de indeferimento da inicial. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo presentes os requisitos para concessão de liminar recursal, pois, consoante bem analisado pelo MM. Juiz, o relatório médico apresentado nos autos data do ano de 2020 e não foi mencionada a necessidade de realização do procedimento indicado à autora com urgência. Assim, não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Com base nisso, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator